Tribunal: TJDFT
Processo: 0715001-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715001-15.2024.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO DE FRANCA FERREIRA VIANA COSTA APELADO: PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por THIAGO DE FRANCA FERREIRA VIANA em face da r. sentença exarada sob o ID 69626532, proferida na ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais interposta pelo apelante em desfavor de PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA E OUTROS, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau acolheu o requerimento de desistência formulado pelo demandante e resolveu o processo sem análise de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, atribuindo ao autor o ônus do pagamento das custas finais, caso existam. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 69626534), objetivando a reforma parcial da r. sentença, para afastar a parte do dispositivo sentencial que atribuiu ao demandante o pagamento das custas processuais. Não houve recolhimento de preparo. Contrarrazões recursais acostadas ao ID 69626545. No exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria observou que o pedido de gratuidade de justiça formulado na peça exordial foi indeferido em primeiro grau de jurisdição (ID 69626528), bem como que o apelante não requereu gratuidade judiciária em sede de apelo e, tampouco, teceu qualquer consideração quanto ao preparo recursal. Assim, determinada a intimação do apelante para que promovesse o recolhimento em dobro do preparo do recurso (ID 69900442), o prazo assinado transcorreu in albis (ID 70320491). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que a apelação cível não deve ser conhecida, tendo em vista que o apelante não promoveu o recolhimento regular do preparo. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, a parte recorrente deverá, no ato de interposição do recurso, comprovar o respectivo preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção. No caso em exame, tem-se por caracterizada a deserção do recurso, ante o não cumprimento do comando expressamente contido no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, impondo o não conhecimento da apelação cível. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça manifestou entendimento no sentido de que a inércia da parte recorrente quanto à juntada do comprovante do recolhimento do preparo em dobro caracteriza a deserção, a impor o não conhecimento do recurso, consoante os seguintes precedentes: AGI no 07467651620238070000 (7a Turma Cível, Relator Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Acórdão 1845116, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024); e APC no 07139240420198070001 (8a Turma Cível, Relator Desembargador Robson Teixeira de Freitas, Acórdão 1711858, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023). Ressalte-se que, na hipótese dos autos, é desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente. Por certo, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, nos termos do artigo 1.007, § 4o, c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, em virtude da deserção. Deixo de majorar as verbas sucumbenciais, porquanto não foram fixados, em primeiro grau, honorários advocatícios em desfavor do apelante. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 1 de abril de 2025 às 17:13:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora